Tribunal: TJDFT
Processo: 0008271-05.1995.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS CODEVEDORES. BEM PENHORADO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE OUTROS BENS. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE PRAZO. RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo previsto em lei é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.
2. Uma vez ausentes a citação ou a constrição de bens, intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, começa a contagem da prescrição intercorrente.
3. No caso dos autos, foi expressamente determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano em 01/07/2014, com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80, após o qual se iniciou o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente.
4. Em 26/01/2022, foi determinada a intimação do Distrito Federal para manifestar-se acerca de eventual prescrição intercorrente, aperfeiçoando-se o último requisito para o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, obedecendo-se todas as diretrizes previstas no precedente (STJ - REsp 1340553/RS).
5. Assim, considerando-se o fim do prazo de suspensão do processo, até a prolação da sentença, em 09/11/2022, já transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sem que o Distrito Federal tenha logrado êxito em localizar os codevedores ou bens penhoráveis, em processo que está em curso desde 1995.
5. Recurso conhecido e não provido.